Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PAGAMENTO PELA PARTE SUCUMBENTE.
1. A parte que deu causa o processo, ainda que extinto sem resolução do mérito, torna-se a sucumbente da ação.
2. É devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais pela parte sucumbente, notadamente quando indeferida a justiça gratuita requerida por esta.
3. Negou-se provimento ao recurso.